Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48333011 e 48166189, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 47912119. Verifica-se que os embargos à execução n. 0009082-74.2009.807.0000 transitaram em julgado (ID: 11873218-Pág.1 e 11873322). No que tange ao modo de pagamento do crédito, as citadas beneficiárias, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID: 11873313 e 11873326). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 47912119, sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 47912119, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em benefício de MARIA DA GLORIA MARQUES DOS SANTOS e de MARILENE DE BARROS SOUZA, com destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. No intuito de evitar tumulto processual, os demais pedidos de ID: 41293216 serão apreciados posteriormente. Brasília, 14 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador